Tribunal: STF
Processo: RE 108882
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Pericia.  Quesitos  suplementares.
Poderao as partes apresenta-los, durante a diligencia,  na  forma  do
art. 425, do CPC. Alegação de negativa de vigencia do  art.  435,  do
CPC, que não merece acolhida. Fundamentou-se o aresto local  no  art.
425, do CPC, que não se tem, no recurso, como violado.  Invocação  da
Súmula 283. Recurso extraordinário não conhecido.